Tribunal: TJDFT
Processo: 0702858-76.2023.8.07.0004
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0702858-76.2023.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CENTRO EDUCACIONAL DA CRIANCA LTDA - ME, PRISCILA GRASIELA DA MATA CUNHA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta por PRISCILA GRASIELA DA MATA CUNHA “e Outro” contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara Cível do Gama, que julgou procedente o pedido de cobrança ajuizado pelo BANCO DO BRASIL S/A em desfavor dos réus e condenou-os ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. Converto o julgamento em diligência. Consoante certidão de ID 65431832, somente a ré PRISCILA GRASIELA DA MATA CUNHA juntou procuração aos autos (IDs 65201248 e 65201249), outorgando poderes ao advogado Sérgio Luiz de Araújo, OAB/DF 45.498, para representá-la em juízo. O réu CENTRO EDUCACIONAL DA CRIANÇA LTDA – ME, citado na pessoa de Monteiro Logan Batista Marques (IDs 65201245 e 65201247), que figurava na ocasião como administrador social da empresa por força da ação de dissolução parcial de sociedade então em curso na Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal (fls. 3/4 de ID 65201271), não juntou procuração aos autos. Não obstante, o recurso de ID 65201282 foi subscrito pelo advogado Sérgio Luiz de Araújo em proveito de ambos os integrantes do polo passivo. Dessa feita, a fim de dar cumprimento às disposições do artigo 104 do Código de Processo Civil, concedo ao CENTRO EDUCACIONAL DA CRIANÇA LTDA – ME o prazo de 15 (quinze) dias para regularizar sua representação processual e eventualmente ratificar os atos processuais realizados pelo advogado supramencionado, sob pena de serem considerados ineficazes e de responder o patrono pelas despesas processuais e por perdas e danos. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator